Tribunal: TJDFT
Processo: 0724826-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724826-16.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VITALINO VINICIUS DA CUNHA LIMA APELADO: RODRIGUES COMERCIAIS LTDA - EPP D E S P A C H O Intime-se o apelante Vitalino Vinicius da Cunha Lima para que comprove o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da Gratuidade de Justiça, juntando aos autos a seguinte documentação: a) Declaração de Hipossuficiência; b) cópia do contracheque e de eventual cônjuge; c) cópia dos 03 (três) últimos extratos bancários, bem como de aplicações financeiras de sua titularidade e de eventual cônjuge; d) declarações completas de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos; e) comprovantes de despesas suportadas; f) Cópia de sua carteira de trabalho; Prazo: 15 (dez) dias, sob pena de indeferimento da benesse. Desembargador Eustáquio de Castro Relator